Tribunal: TJDFT
Processo: 0725139-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÂO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que afastou a distribuição do ônus da prova de acordo com o critério estático previsto no art. 373, inc. I, do CPC, ao fundamento de configuração da hipótese de hipossuficiência técnica do agravada, motivo pelo qual determinou a inversão do ônus da prova de acordo com o preceito normativo contido no art. 6o, inc. VIII, do CDC.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Por se tratar de relação jurídica submetida ao CDC, a vulnerabilidade do consumidor é presumida (art. 4o, inc. I).
3. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos subjacentes, b) a hipossuficiência da parte e c) a vulnerabilidade do consumidor.
4. No caso em deslinde a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Convém acrescentar, ademais, que o agravado é patrocinado pela Defensoria Pública.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.